Tribunal: TJES
Processo: 5001815-05.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001815-05.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: CARMELITA DA SILVA MENDONCA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001815-05.2024.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A

RECORRIDO(A): CARMELITA DA SILVA MENDONÇA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1º VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PARANÁ BANCO S/A em face da sentença de ID 15635801 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado
, que a autora alega nunca ter contratado.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do

contrato de empréstimo consignado nº 48027972629-331, e, por consequência, inexistentes todos os débitos dele decorrentes.
Ainda,

condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação e infundada condenação em restituição em dobro e danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à
legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, referentes a empréstimos consignados que a mesma alega não ter contratado e que o próprio Banco recorrente afirma, em sua defesa, tratarem-se de propostas "canceladas".

A tese recursal da instituição financeira se baseia, em síntese, na ausência de efetivação dos contratos e, por conseguinte, ausência de descontos ou prejuízos à consumidora, pugnando pela inexistência de danos materiais e morais.

Contudo, tal alegação confronta diretamente a
prova documental
produzida pela recorrida nos autos. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a falha na prestação do serviço restou incontroversa e materialmente comprovada, de modo que a simples alegação de que as propostas foram canceladas não elide a responsabilidade do banco pelos descontos que, de fato, ocorreram.

Nesse ponto, imperioso destacar que a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, demonstrando cabalmente a ocorrência dos descontos indevidos.
A prova material reside nos extratos bancários e históricos de créditos do INSS acostados ao ID 15635532, notadamente nas
páginas 36 a 53
,
onde constam expressamente as rubricas de "CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO" nos valores de R$ 170,51 e R$ 273,37, vinculados ao Paraná Banco, incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Portanto, a tese de defesa de que "não houve qualquer desconto" beira a litigância de má-fé, pois desafia a realidade estampada nos documentos oficiais da autarquia previdenciária e da instituição financeira pagadora.

Com efeito,
uma vez configurado o defeito no serviço e a cobrança indevida,
correta a sentença ao determinar a
restituição em dobro
, conforme parágrafo único do artigo 42 do CDC, uma vez que não se trata de engano justificável, mas sim de conduta negligente da instituição financeira que, mesmo diante de propostas supostamente canceladas, permitiu a averbação e o desconto no benefício da consumidora.

Ademais,
o dano moral resta configurado
in re ipsa
,
decorrente da própria falha do serviço que privou a consumidora, pessoa idosa, de parte de sua verba alimentar, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, somado à necessidade de buscar a via administrativa (Procon e Delegacia) e judicial para cessar a lesão, caracterizando a perda do tempo útil.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo suficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)